Tribunal: TCU
Processo: 028.791/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9682/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.791/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arleide de Lourdes Palhano Araujo (XXX.481.303-XX); Elisangela Roseno dos Santos (XXX.127.994-XX); Fatiane Santos da Silva (XXX.517.962-XX); Gilclessia Conceicao da Silva (XXX.917.354-XX); Iris Campos Lucas (XXX.332.114-XX); Luiz Henrique Correa Filho (XXX.381.467-XX); Patricia Campos Peralta Xavier (XXX.681.454-XX); Paulene Bezerra Xavier (XXX.476.824-XX); Rebeca Magalhaes Pereira (XXX.008.802-XX); Walkiria Gilvandra de Souza Dantas (XXX.379.914-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.